Tribunal: TJSP
Processo: 3005648-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor impenhorável em cumprimento de sentença. O agravante alega que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos e que não foi pessoalmente intimado, requerendo a impenhorabilidade nos

Ementa:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valor impenhorável em cumprimento de sentença. O agravante alega que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos e que não foi pessoalmente intimado, requerendo a impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o valor bloqueado em conta corrente é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos e se a ausência de intimação pessoal do agravante afeta a aplicação do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de Decidir

O STJ, em recente entendimento, estabelece que a impenhorabilidade automática se aplica apenas a valores em caderneta de poupança, até 40 salários-mínimos. Para outros investimentos, é necessário comprovar que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
No caso, o agravante não comprovou que o valor bloqueado constitui tal reserva, limitando-se a alegar a impenhorabilidade pela quantia ser inferior a 40 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A garantia da impenhorabilidade aplica-se automaticamente a valores em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. 2. Para outros valores, é necessário comprovar que constituem reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

Legislação Citada:
CPC, art. 833, X.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, DJe 23.05.2024.

TJSP, Agravo de Instrumento 2285694-79.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2024.